Tribunal: TJPA
Processo: 0809090-75.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809090-75.2024.8.14.0039

APELANTE: MARINEA GOMES DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, consolidando a propriedade do veículo no patrimônio da credora e condenando a ré ao pagamento das custas e honorários.

2. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, ausência de constituição válida em mora e requer a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa ou violação ao art. 10 do CPC; (ii) saber se houve regular constituição em mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado é admissível quando a causa estiver suficientemente instruída por prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo o magistrado o destinatário final da prova. Inexistência de demonstração concreta de prejuízo ou de especificação de prova relevante não produzida.

5. Não há decisão surpresa quando o magistrado decide com base em fundamentos já submetidos ao contraditório, limitando-se a apreciar matéria debatida nos autos.

6. A mora, nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/1969, decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos dos autos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, especialmente diante da celebração de contrato de elevado valor e titularidade de veículo de expressivo padrão econômico, sem comprovação idônea da alegada insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e as partes tiveram oportunidade de manifestação. 2. A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, comprova-se pelo envio de notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo dispensável a assinatura pessoal no aviso de recebimento. 3. A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando elementos objetivos dos autos infirmam a presunção de hipossuficiência.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 355, I, 487, I, e 99, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.168.944/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.168.825/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2023
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0809090-75.2024.8.14.0039

APELANTE: MARINEA DA SILVA LOBATO

APELADA: SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARINEA DA SILVA LOBATO
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas
, que julgou procedente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
em desfavor da ora apelante.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 29516673)
:

“(...) Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão na qual a parte autora postula provimento jurisdicional que consolide a posse e propriedade do veículo dado em garantia fiduciária em razão do inadimplemento contratual da parte requerida.

1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Julgo o feito antecipadamente nos termos do artigo 355, I, do CPC, uma vez que os autos contêm prova documental suficiente para julgamento do mérito.

Inexistem preliminares ou prejudiciais que impeçam a análise do mérito.

2. DO MÉRITO

A controvérsia dos autos consiste na existência ou não de mora válida da parte requerida e na possibilidade de consolidação da propriedade e posse do bem objeto da alienação fiduciária.

No caso dos autos, aplica-se o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que dispõe:

Art. 2º, §2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O contrato firmado entre as partes prevê o vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplemento de qualquer parcela. Resta comprovado nos autos que a requerida deixou de adimplir a obrigação pactuada com vencimento em 21/07/2023.

A mora foi constituída mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a demonstração do recebimento pessoal, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132.

A notificação e demais provas documentais confirmam o inadimplemento da obrigação contratual, não havendo nos autos prova de quitação ou de vício invalidante do pacto celebrado entre as partes. A alegação genérica de abusividade contratual e a invocação do Código de Defesa do Consumidor, por si só, não afastam a higidez da mora regularmente constituída.

Portanto, demonstrado o inadimplemento e regular a constituição em mora, tem-se por preenchidos os requisitos legais para a consolidação da propriedade do bem objeto da alienação fiduciária no patrimônio da credora.

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para:

A) Consolidar a propriedade plena e exclusiva do veículo TOYOTA HILUX CD, ano de 2022, chassi 8AJBA3CDON1731405, no patrimônio da parte autora;

B) Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data da assinatura digital.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)”.

Inconformada, MARINEA DA SILVA LOBATO interpôs recurso de apelação
(ID 29516674)
sustentando que a sentença recorrida deve ser anulada por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito sem prévio anúncio às partes e sem oportunizar a produção de provas, configurando cerceamento de defesa e afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil e ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; aduziu, ainda, a inexistência de constituição válida em mora, por ausência de comprovação de ciência inequívoca da notificação, bem como pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de hipossuficiência econômica, requerendo, ao final, a cassação da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Contrarrazões apresentadas por
SICREDI SUDOESTE MT/PA
(ID 29516676)
em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa e decisão surpresa decorrente do julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes, bem como à regularidade da constituição em mora e ao direito à gratuidade da justiça.

I. DO ALEGADO JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO

A apelante sustenta, em suas razões recursais (ID 29516674), a nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação da decisão surpresa, ao argumento de que o Juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem prévio anúncio e sem oportunizar a produção de provas. Tal tese, contudo, não merece prosperar.

Examinando-se a marcha processual, verifica-se que a demanda foi instruída, desde a petição inicial (ID 29516644), com a cédula de crédito bancário, a ficha gráfica, a notificação extrajudicial, o aviso de recebimento e o documento do veículo (IDs 29516650, 29516651, 29516653, 29516654 e 29516655), tendo o Juízo deferido a liminar de busca e apreensão por decisão fundamentada (ID 29516662). Após o cumprimento da medida, a ré foi regularmente citada e teve plena ciência do feito, conforme diligência certificada (IDs 29516666 e 29516667), apresentando contestação (ID 29516668), na qual deduziu defesa de mérito e requereu, genericamente, a improcedência do pedido. Na sequência, a autora apresentou impugnação/réplica (ID 29516672), sobrevindo a sentença (ID 29516673). Tem-se, pois, contraditório efetivamente estabelecido, com oportunidade concreta de manifestação das partes e juntada de todos os documentos reputados pertinentes.

Não se identifica, nesse contexto, qualquer cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a causa estiver madura e a controvérsia puder ser resolvida à luz da prova documental já produzida, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. De igual modo, o art. 10 do CPC veda a decisão fundada em questão sobre a qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestar; não impede, porém, que o magistrado, diante de acervo probatório suficiente e de controvérsia eminentemente documental, profira julgamento sem necessidade de fase instrutória oral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA RÉ – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL DISPENSÁVEL – MATÉRIAS SUSCITADAS INTEIRAMENTE DE DIREITO – JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ADEQUADO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado (STJ, 4ªT, AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. documentalmente”
Min . Raul Araújo, J. 13.12.2021) . (TJ-PR 00012871020228160065 Catanduvas, Relator.: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 13/06/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2025)

No caso concreto, a controvérsia submetida ao Juízo singular dizia respeito, essencialmente, à existência do contrato, ao inadimplemento, à constituição em mora e às consequências jurídicas da alienação fiduciária. Todos esses pontos estavam documentalmente demonstrados. A própria sentença recorrida (ID 29516673) consignou, de modo expresso, que os autos continham prova documental suficiente para o julgamento, destacando o contrato celebrado entre as partes, o inadimplemento da parcela vencida em 21/07/2023 e a constituição em mora por notificação encaminhada ao endereço contratual. A apelante, a seu turno, na contestação (ID 29516668) e no apelo (ID 29516674), não especificou prova concreta e útil que pretendesse produzir, nem indicou fato controvertido dependente de instrução oral, limitando-se a alegações genéricas de nulidade processual e de necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ademais, consolidou a compreensão de que, nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura do próprio destinatário, entendimento positivado no art. 2º, § 2º, do referido diploma e reafirmado em precedente repetitivo. Colaciono:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO OCORRÊNCIA. MORA. VENCIMENTO. BUSCA E APREENSÃO . REQUISITOS PRESENTES. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas . De fato, inexistem vícios no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. É entendimento desta Corte Superior que "Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento" ( AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe de 26/09/2014).
3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ"
( AgInt no AREsp 1 .168.944/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019). 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2168825 RJ 2022/0216386-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023)

Assim, a discussão jurídica travada nos autos realmente prescindia de dilação probatória mais ampla, porquanto a regularidade da constituição em mora se aferia mediante documentos já encartados ao processo.

Também não há falar em “decisão surpresa”. A sentença (ID 29516673) não se apoiou em fundamento novo, estranho ao debate processual, mas exatamente nas teses e documentos que já integravam a controvérsia desde a inicial (ID 29516644), a contestação (ID 29516668) e a impugnação (ID 29516672). Em outras palavras, o pronunciamento judicial apenas resolveu, à luz do conjunto documental disponível, as questões centrais que já haviam sido postas em contraditório. O princípio da não surpresa não exige que o magistrado intime previamente as partes apenas para avisá-las de que, diante da suficiência das provas já existentes, procederá ao julgamento; exige, isto sim, que não decida com base em fundamento inédito, o que manifestamente não ocorreu.

Nesse cenário, não se evidencia error in procedendo. Ao contrário, o julgamento antecipado revelou-se consentâneo com a natureza da causa e com o estado do processo, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela apelante no ID 29516674.

II. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Igualmente não assiste razão à recorrente quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, reiterado na contestação (ID 29516668) e renovado na apelação (ID 29516674).

É certo que a declaração de insuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa; contudo, tal presunção não é absoluta e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciarem capacidade econômica incompatível com a benesse, cabendo ao julgador indeferir o benefício quando presentes dados concretos que infirmem a alegada hipossuficiência.

No caso, os próprios elementos constantes dos autos infirmam a alegada necessidade.
A demanda origina-se de cédula de crédito bancário nº C24132720-9, firmada em 26/07/2022, no valor de R$ 313.217,00, destinada à aquisição de veículo dado em garantia fiduciária, qual seja uma Toyota Hilux CD, ano 2022,
chassi 8AJBA3CD0N1731405, conforme narrado na inicial (ID 29516644), reconhecido na contestação (ID 29516668) e reiterado na sentença (ID 29516673). O documento do veículo juntado aos autos (ID 29516655) evidencia tratar-se de automóvel de expressivo valor econômico e padrão superior, registrado em nome da própria demandada. Já nas contrarrazões (ID 29516676), a apelada inclusive consignou que o bem possuía valor de referência de R$ 264.659,00, o que, embora constitua informação trazida pela parte adversa, reforça o elevado padrão patrimonial revelado pelo acervo processual.

A aquisição, mediante financiamento, de veículo utilitário de alto valor comercial, dotado das características acima descritas, não conduz, por si só, à automática conclusão de plena capacidade financeira; contudo, constitui elemento objetivo relevante que, conjugado com a absoluta ausência de prova idônea da alegada penúria, enfraquece decisivamente a presunção de hipossuficiência. Em outras palavras, não se está a negar a gratuidade com base em meras conjecturas, mas a partir da constatação de que a parte, ao mesmo tempo em que invoca pobreza jurídica, deixou de exibir qualquer comprovação contábil, fiscal ou patrimonial que sustente sua alegação, embora os autos revelem a celebração de negócio jurídico de vulto e a titularidade de bem de elevado padrão econômico.

Anote-se, ainda, que a pretensão recursal quanto à gratuidade foi formulada de maneira genérica no ID 29516674, sem acréscimo de qualquer elemento novo em relação ao que já constava da contestação (ID 29516668). A simples renovação do pedido, desacompanhada de documentação apta a comprovar o alegado estado de insuficiência, não autoriza a concessão automática do benefício. A jurisprudência e a própria sistemática do Código de Processo Civil repelem a banalização da assistência judiciária gratuita, que deve ser reservada às hipóteses em que a impossibilidade econômica esteja minimamente demonstrada ou, ao menos, não seja contrariada por dados objetivos dos autos.

Diante disso, a manutenção do indeferimento da benesse é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos dos fundamentos acima delineados.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026